Tribunal: TJMT
Processo: 1024206-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024206-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES - CPF: 171.757.201-49 (AGRAVANTE), LETICIA MARIA CORREA FIGUEIREDO - CPF: 550.771.611-00 (AGRAVANTE), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (AGRAVADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (AGRAVADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (AGRAVADO), CRISTIAN BATISTA - CNPJ: 54.188.447/0001-65 (AGRAVADO), CHARLIS BATISTA - CNPJ: 54.209.113/0001-20 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES
E OUTRO.

AGRAVADO(S):

PARAISO TRANSPORTES LTDA
E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO CONTRA OMISSÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento por inexistência de decisão interlocutória recorrível, tendo os agravantes sustentado que a omissão judicial na análise de embargos de declaração caracterizaria decisão tácita e ensejaria o cabimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a omissão do juízo de origem, diante da inércia na apreciação de embargos de declaração, configura decisão interlocutória passível de impugnação por Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de ato decisório impede a interposição de recurso, pois o Agravo de Instrumento pressupõe decisão interlocutória formal e materializada.

4. A jurisprudência do STJ afasta o cabimento de Agravo de Instrumento em hipóteses de omissão judicial, por não se tratar de decisão que resolva questão incidental, exigência imposta pelo art. 1.015 do CPC.

5. A teoria da taxatividade mitigada não alcança omissões judiciais, uma vez que não
há
decisão que represente pronunciamento judicial
.

6. A parte dispõe de outros meios para provocar o juízo, como a reiteração de petições, reclamação à Corregedoria ou mandado de segurança, não sendo cabível converter o Agravo de Instrumento em substituto desses instrumentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A omissão do juízo de origem não configura decisão interlocutória apta a ser impugnada por agravo de instrumento.

2. A ausência de decisão judicial inviabiliza o reconhecimento de interesse recursal, por ausência de objeto válido a ser atacado.

3. O agravo de instrumento pressupõe ato comissivo do magistrado que resolva questão incidental.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III; 1.015; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI Cv 1770582-56.2025.8.13.0000, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 1ª Câmara Cível, j.
23.09.2025,
publ
. 24.09.2025; TJ-RJ, AI 0058255-43.2023.8.19.0000, Rel. Des. Fernando
Arigony
, j. 17.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por

CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES e LETICIA MARIA CORREA FIGUEIREDO
,
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 301429870), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1024206-10.2025.8.11.0000, sob o fundamento de que inexistiria decisão interlocutória passível de impugnação, nos seguintes termos:

“
É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que não analisou o recurso de embargos de declaração, hipóteses não previstas no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

A mera inércia judicial não se traduz em decisão interlocutória recorrível, razão pela qual sua impugnação pela via recursal mostra-se inadequada. Nesses casos, a parte interessada dispõe de instrumentos próprios para provocar o regular andamento processual, como por exemplo, reclamações administrativas junto à Corregedoria ou Ouvidoria do Tribunal.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.
”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Da hipótese de cabimento – A decisão atacada
(ID
198307563 – 02/07/2025
)
não apreciou os embargos de declaração (ID 184932069 – 21/02/2025). Aduz o agravante que não há dúvidas quanto à admissibilidade e à necessidade do agravo de instrumento, a fim de sanar a omissão judicial.

2.

Sustenta, ainda, que a peça recursal atendeu integralmente ao disposto no art. 1.016 do Código de Processo Civil, devendo, por isso, ser processada e julgada por este Egrégio Tribunal
.

3.

Argumenta que a decisão monocrática, ao deixar de conhecer do agravo de instrumento, incorreu em vício, por perpetuar a negativa de prestação jurisdicional que justamente motivou a interposição do recurso
.

4.

Aduz, também, que a extinção prematura do recurso, por mera irregularidade formal, viola os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, os quais impõem atuação colaborativa entre o juízo e as partes, com o intuito de evitar decisões-surpresa, privilegiando, assim, a solução de mérito
.

Ao final, sustenta que a decisão que deixou de conhecer do recurso deve ser reformada, com o consequente regular processamento do agravo de instrumento.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
318696864
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CARLOS ROBERTO SANTANA NUNES E OUTRO.

AGRAVADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de regularidade formal e encontra previsão no art. 1.021 do CPC. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de
Agravo Interno, interposto por
Carlos Roberto Santana Nunes
e
Leticia Maria Correa Figueiredo
, contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 301429870), nos autos do Agravo de Instrumento n. 1024206-10.2025.8.11.0000, sob o fundamento de que inexistiria decisão interlocutória passível de impugnação
.

1. MÉRITO

O
s
agravantes sustentam que a omissão judicial
reiterada
configura, na prática, uma negação tácita de jurisdição.

A controvérsia, portanto, reside em definir se essa omissão judicial reiterada e provocada seria apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento, mesmo na ausência formal de decisão interlocutória
.

Pois bem.

É consabido que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1022 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que:

"É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

Contudo, a correta compreensão da
ratio

decidendi
firmada pelo colendo STJ não permite interpretação que conduza ao cabimento de recurso contra a ausência de ato decisório, pois a tese pressupõe, como premissa elementar, a existência de uma decisão interlocutória materializada, ainda que incidental, que tenha efetivamente resolvido questão relevante no curso do processo.

A omissão judicial, por definição, é a inexistência de decisão; trata-se de um não pronunciamento, ou seja, de uma abstenção do dever jurisdicional de analisar pleito regularmente formulado. Portanto, não se insere na moldura fática ou normativa da tese repetitiva em exame, a qual trata do cabimento de recurso contra decisões, não contra ausência de pronunciamento judicial.

Afastada, assim, a aplicabilidade do Tema 1022/STJ ao presente caso.

A interposição de agravo de instrumento exige, como condição de admissibilidade, a existência de decisão interlocutória que verse sobre uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, ou outras reconhecidas pela jurisprudência ampliativa — sobretudo nos processos de recuperação judicial.

Entretanto, cumpre
destacar que, embora o agravante formalmente se volte contra a decisão agravada
(ID 198307563)
, sua insurgência recursal, na realidade, tem por objeto a omissão do juízo de origem quanto à apreciação dos embargos de declaração opostos no processo originário.

Trata-se, pois, de alegação de inércia judicial — e não propriamente de inconformismo contra ato decisório materializado. Como já salientado, referidos embargos não foram analisados pelo juízo
a quo
, o que revela a ausência de decisão efetiva a ser impugnada por meio de agravo de instrumento, circunstância que atrai, por si só, o óbice do art. 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é recurso cabível
contra decisão judicial, ou seja, contra ato comissivo do magistrado que, no curso do processo, resolve questão incidental.
Sua interposição contra mera omissão jurisdicional, sem que haja pronunciamento formal, evidencia a manifesta ausência de interesse recursal, uma vez que inexiste objeto válido a ser impugnado pela via do agravo de instrumento, nos termos da estrutura recursal delineada pelo Código de Processo Civil.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APONTADA OMISSÃO JUDICIAL NA ANÁLISE DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO .
IMPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de
instrumento .
O Agravante sustenta que o Juízo de origem permaneceu inerte diante de manifestação relativa a descontos indevidos em sua remuneração, mesmo após o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança, o que configuraria indeferimento tácito de pedido de tutela de urgência e ensejaria o cabimento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a omissão do Juízo de origem quanto à apreciação de pedido de tutela de urgência configura decisão tácita suscetível de impugnação por agravo de
instrumento .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1 .015 do CPC dispõe de forma expressa sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo restritas às decisões interlocutórias, o que não abarca a ausência de manifestação judicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a mera omissão do Juízo, por não constituir decisão interlocutória, não autoriza a interposição de agravo de instrumento (STJ, TP 4415/PI, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
10/03/2023
)
.
5. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) pressupõe a existência de decisão judicial que acarrete à parte risco de lesão grave ou de difícil reparação, condição inexistente quando o magistrado sequer aprecia o pedido formulado. 6. Admitir o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses de omissão judicial resultaria em indevida supressão de instância, contrariando o princípio do duplo grau de
jurisdição .
7. O Agravante não apresentou elementos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta deve ser
mant
ida. IV. DISPOSITIVO E TESE
8 .
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A omissão do Juízo de origem na apreciação de pedido de tutela de urgência não configura decisão interlocutória apta a ser impugnada por agravo de instrumento.
2 .
A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando há decisão judicial que cause lesão grave ou de difícil reparação, o que não ocorre diante da simples ausência de decisão.
3 .
O cabimento de recurso contra omissão judicial direta afronta o princípio do duplo grau de
jurisdição ao ensejar supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 1 .021. Jurisprudência relevante citada: STJ, TP 4415/PI, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2023; STJ, Tema 988.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 17705825620258130000, Relator.:
Des .
(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 23/09/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2025)
(
g.n
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE OMISSÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO .
Agravo de instrumento interposto de alegada omissão judicial acerca de pedido de reconsideração de decisão denegatória de gratuidade de justiça.
1. Agravo de instrumento é recurso cabível de decisão judicial, ou seja, ato comissivo que, em processo, decide questão incidental; interpô-lo para combater omissão desnuda manifesta falta de interesse recursal.

2 .
Recurso do qual não se conhece.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00582554320238190000, Relator.: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 17/10/2023, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMAR, Data de Publicação: 19/10/2023)
(
g.n
.)

Admitir a tese dos agravantes implicaria abrir perigoso precedente: o de permitir a interposição de recursos em face de atos inexistentes, o que atentaria contra a sistematicidade processual
.

Portanto, não se pode admitir que a parte, diante da omissão, utilize o agravo de instrumento como atalho recursal, desvirtuando a natureza do instituto
.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025